Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM POSSÍVEL SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IDENTIDADE DO QUADRO SOCIETÁRIO SUSTENTADA E NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PJ. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Segundo Jurisprudência e a doutrina, para reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial, exige-se a demonstração, de forma inequívoca, de algumas semelhanças, tais como: de existência de identidade de endereço, de objeto social, quadro societário, bem como de atividade econômica explorada entre as empresas envolvidas, não servindo a mera existência de indícios como comprovação inequívoca do instituto.
2. É nula a penhora de bem imóvel de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução, ao fundamento de que compõe o mesmo grupo econômico da executada originária, se não observado o contraditório prévio e o devido processo legal estabelecido no CPC.
3. In casu, apesar de possuírem objetos sociais afins, do apurado, as empresas envolvidas não possuem o mesmo quadro societário. Ademais, se a empresa apontada como sucessora já existia quando a dívida cobrada da executada teve sua origem, não é plausível a tese de sucessão irregular. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica com dilação probatória para esclarecimentos e dilação.
4. A integração aos autos de pessoa jurídica distinta, conquanto integre grupo econômico com a pessoa jurídica originariamente executada, depende de prévia desconsideração da personalidade jurídica da devedora primitiva, o que pressupõe a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, ambos do CPC.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.